Tribunal: STF
Processo: HC 82561
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL
 DE
JUSTIÇA, QUE  INDEFERIU MEDIDA ANÁLOGA POR NÃO SER POSSÍVEL A UTILIZAÇ
ÃO
DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO ESPECIAL OU COMO MEIO DE REVISÃO
CRIMINAL DE DECISÃO DE TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU.
                 Fundamento que não se sustenta, porquanto a decisão
 de Tribunal que conhece
da apelação, em sentido amplo, interposta pela defesa, substitui a
 sentença condenatória,
tornando-se a referida Corte coatora para todos os efeitos, na medida
 em que houve a devolução
plena da matéria relativa à ação penal.
               Habeas corpus concedido em parte para determinar que,
 afastados os óbices suscitados,
prossiga a Corte impetrada no julgamento do writ.